Tribunal: TJSP
Processo: 0004434-96.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação e tráfico de drogas – Sentença que absolveu o réu da prática do delito de tráfico de drogas – Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia – Cabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas – Maus antecedentes e reincidência reconhecidas – Inviável aplicação do benefício contido no

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação e tráfico de drogas – Sentença que absolveu o réu da prática do delito de tráfico de drogas – Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia – Cabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas – Maus antecedentes e reincidência reconhecidas – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e a reincidência – RECURSO PROVIDO.